Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PROVENTOS INTEGRAIS. CONVERSÃO. COISA JULGADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Observa-se que a autora/apelada havia ajuizado ação em face dos réus/apelantes, tendo sido acolhida, em sede recursal, sua pretensão, com a imposição aos réus do dever de converter a sua aposentadoria, com proventos proporcionais, em aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, bem como conceder isenção de imposto de renda sobre os seus proventos, com repetição dos valores indevidamente recolhidos. Nesse contexto, observa-se que o tema relativo ao direito de conversão da aposentadoria da autora/apelada já foi decidido por este e. Tribunal. Logo, a despeito dos argumentos engendrados pelos apelantes/réus, não é possível, no presente momento, a revisão do julgado em exame, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

2. Assim, a presente demanda se restringe, unicamente, na verificação do direito daautora/apelada às diferenças remuneratórias em virtude da conversão de sua aposentadoria, tema não apreciado no referido julgado.

3. A Lei Complementar distrital n. 769/08, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, nada estabelece a respeito da viabilidade ou não de se operar efeitos retroativos à concessão ou conversão de aposentadoria aos servidores distritais. Ante a lacuna normativa, portanto, mostra-se admissível a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula n. 576. 3.2. Logo, os efeitos remuneratórios do benefício previdenciário em questão deve coincidir com a data da citação válida, em 28/5/2018. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Apelação conhecida e desprovida.